Tribunal: TJBA
Processo: 8184053-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8184053-93.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JEORGE COSTA COELHO Advogado: HELDER DE JESUS DE BRITTO (OAB: BA 76.557-A) APELADO: HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. Advogada: ENY BITTENCOURT (OAB: BA 29.442-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUTOR. INSURGÊNCIA. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DESACOLHIMENTO. INSUBSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DO APELANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA APONTADA, OU DO DÉBITO INDICADO. VEROSSIMILHANÇA NÃO CONFIGURADA. VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ASSERTIVIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8184053-93.2022.8.05.0001, em que figuram como litigantes as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.